Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA DE FORNECIMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DISTINGUISHING. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido em obrigação de fazer, consistente no cumprimento da oferta de fornecimento de cartão de crédito, e para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Narrou que solicitou junto à demanda a contratação do cartão de crédito Visa Azul Tudo Infinite, nos termos do anúncio publicitário, porém teve negado seu pedido de adesão. Noticiou que, de acordo com o anúncio, necessária a comprovação de renda mínima de R$ 10.000,00, no entanto, mesmo tendo comprovado o requisito, não teve aprovada sua proposta. Relatou que após o recebimento da negativa, entrou em contato com a instituição financeira por telefone e por meio do site consumidor.gov.br, a fim que fossem informadas razões pelas quais houve o indeferimento do pedido, sem resposta. Aduziu que a instituição bancária não apontou o motivo da negativa de fornecimento do cartão de crédito. Informou que protocolou reclamação no site reclameaqui.com.br, no entanto, mais uma vez a instituição bancária deixou de apontar motivo específico do indeferimento da solicitação, respondendo de forma genérica.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64673699). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 64673703).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de descumprimento de oferta a ensejar indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a instituição bancária afirma que a concessão ou não de cartão de crédito se dá em observância ao princípio da autonomia da vontade, tratando-se o caso de exercício regular de direito. Explica que diversos critérios são analisados no momento da proposta do consumidor, não sendo o requisito objetivo de renda mínima o único para a concessão do cartão de crédito solicitado. Sustenta que não resta configurada nenhuma falha na prestação de serviço a ensejar os pleitos deduzidos na inicial. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Nos termos do art. 30 do mesmo Diploma legal, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
7. A divulgação de anúncio do produto vincula o vendedor à oferta apresentada no mercado de consumo. A negativa de cumprimento da oferta constitui prática comercial abusiva. Deve a oferta prevalecer tal como anunciada, posto que precisa e regularmente veiculada, apta a vincular o fornecedor aos termos ofertados, conforme previsto no art. 35, I, do CDC.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC.
9. Incontroversa a veiculação da oferta. Em regra as instituições bancárias tem liberdade de contratar no que tange à oferta de crédito, não podendo ser obrigadas a manter tal relação contratual. No entanto, o caso em exame demanda a aplicação de distinguishing. No caso em exame a ré não apontou objetivamente nenhum outro critério não atendidos pela autora para a contratação do serviço em análise, tendo apenas descrito que a linha de crédito perseguida somente é concedida para correntistas com renda superior a R$25.000,00. O referido critério objetivo está em dissonância com a oferta - que previa renda mínima de R$10.000,00 - e, não tendo sido apontado qualquer outro critério não atendido pela autora, impõe-se o cumprimento da oferta.
10. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ofender a esfera extrapatrimonial, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. O descumprimento da oferta, por si só, não é capaz de ensejar ofensa à dignidade do consumidor. A requerente não demonstrou que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar abalo nos direitos da personalidade da requerente, tratando-se de contratempo e aborrecimento decorrentes da vida em sociedade. Não há prova de perda de tempo útil expressiva, apta a ensejar a ocorrência de dano moral.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido e da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.